Tribunal: TJPA
Processo: 0004804-94.2017.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004804-94.2017.8.14.0019

APELANTE: JOAQUIM RIBEIRO DA LUZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE JUDICIAL. CONCESSÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇAO DOS REQUISITOS. TRANSCURSO “IN ALBIS”. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Caso em exame.

1.1.

Cuida-se de agravo interno aviado por Joaquim Ribeiro da Luz visando a reforma da decisão unipessoal deste relator que não conheceu da apelação interposto pelo ora recorrente na Ação Civil Pública manejada pelo Ministério Público, uma vez que se quedou inerte em comprovar os requisitos da gratuidade de justiça.

2.

Questão em discussão.

2.1.

A controvérsia meritória reside na ocorrência de deserção em apelação, dado que o agravante foi intimado para comprovar o preenchimento dos requisitos da gratuidade de justiça, contudo manteve-se inerte.

3.

Razões de decidir.

3.1.

Com efeito, foi concedido ao agravante prazo para a comprovação dos requisitos para fins de aferição do pedido de gratuidade formulado na apelação, mantendo, entretanto, inerte, circunstância essa que ensejou o não conhecimento do recurso pela deserção operada.

3.2.

Por outro lado, não é de se olvidar que houve, no caso, a ocorrência de preclusão temporal, visto que o agravante não se manifestou em momento oportuno para comprovar a satisfação dos requisitos da justiça gratuita. Diante disso, configura-se a perda da faculdade processual em discutir novamente questões já decididas.

3.3.

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

4.Dispositivo.

4.1. Agravo interno conhecido e desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de trinta do mês de setembro a sete do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por JOAQUIM RIBEIRO DA LUZ contra decisão unipessoal deste relator que não conheceu o recurso de apelação interposto pelo ora agravante nos autos da Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, uma vez que se quedou inerte na comprovação dos requisitos para a concessão da justiça gratuita.

Em suas razões (id. 19644915, págs. 1/5), historiou o apelante que intentou apelação contra sentença proferida na ação antes mencionada aforada pelo ora agravado, dizendo que na petição recursal asseverou não possuir condições de arcar com as custas do processo, requerendo, diante disso, a concessão da gratuidade nos termos do artigo 99 do CPC, contudo houve negativa de provimento da insurgência.

Argumentou que a gratuidade judicial constitui garantia constitucional na forma do artigo 5º, LXXIV, da CR/88, frisando que, no presente caso, não se vislumbra condições materiais de sua parte para fazer frente às despesas processuais.

Mencionou julgados favoráveis ao seu entendimento.

Ao final, postulou o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a decisão recorrida com a concessão da justiça gratuita e o regular processamento da apelação.

Em suas contrarrazões (id. 21047014, págs. 1/7), o agravado requereu o não provimento do agravo interno em razão da deserção do apelo.

É o relado do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade e não sendo o caso de retratação, conheço o recurso e o coloco em mesa para julgamento.

Cuida-se de agravo interno aviado por Joaquim Ribeiro da Luz visando à reforma da decisão unipessoal deste relator que não conheceu a apelação interposta pelo ora recorrente na Ação Civil Pública manejada pelo Ministério Público, uma vez que teria se quedado inerte no que diz à comprovação dos requisitos da gratuidade da justiça.

O inconformismo do recorrente, contudo, não merece prosperar, visto que não logrou trazer nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão hostilizada.

Com efeito, foi concedido ao agravante prazo para a comprovação dos requisitos para fins de aferição do pedido de gratuidade formulado na apelação, mantendo-se, entretanto, inerte, circunstância essa que ensejou o não conhecimento do recurso diante da deserção operada.

Vale destacar que em Ação Civil Pública somente ao autor é dispensado o pagamento das custas e despesas processuais, conforme redação do artigo 18 da Lei nº 7.437/85, “verbis”:

Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.

Por outro lado, não é de se olvidar que houve, no caso, a ocorrência de preclusão temporal, dado que o agravante não se manifestou em momento oportuno para comprovar a satisfação dos requisitos da justiça gratuita. Diante disso, configurou-se a perda da faculdade processual em discutir novamente questões já decididas.

Nesse sentido, é o que dispõe o artigo 223 do CPC, “verbis”:

Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 14/10/2024